Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Contraditório o acórdão porquanto a redistribuição diz com o ato de redimensionar, isto é, dar um novo enquadramento da questão jurídica, o que obviamente não se compatibiliza com a omissão, que traduz a ausência de enquadramento prévio.
2. Na falta de pedido expresso das partes, o juízo de primeiro grau faz o arbitramento dos honorários advocatícios de ofício e, na omissão, o Tribunal fixa a verba no julgamento do recurso. Também o Tribunal fixa a verba quando redimensiona a sucumbência ao prover o recurso, mesmo sem pedido. Contudo, se o juízo de primeiro grau não se omitir na fixação dos honorários de sucumbência ou não houver o provimento do recurso do vencido, bem assim ausente recurso do interessado acerca do ônus de sucumbência, o Tribunal não reaprecia o arbitramento da verba. Precedente do STJ.
3. A contradição no acórdão da apelação deve ser eliminada para o fim de restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau relativamente ao arbitramento dos honorários de sucumbência incidentes sobre o valor da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.